Tribunal: TJDFT
Processo: 0715918-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defere-se a recorrente, autora, os benefícios da justiça gratuita, presentes os requisitos necessários.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicia consistentes na condenação da ré a declarar nulos os valores indevidamente lançados em sua fatura, a revisar todas as faturas a partir de 25/09/2022 a fim de retirar as cobranças indevidas, reconhecendo como débito em aberto apenas o valor de R$ 84,85.
3. Nas razões recursais, sustenta a ocorrência de falha na prestação de serviços da ré que resultaram em cobranças abusivas de parcelamentos unilaterais de faturas do cartão de crédito.
4. O cerne da controvérsia cinge-se em determinar a regularidade dos parcelamentos do saldo devedor do cartão de crédito da autora realizados em razão do pagamento parcial das faturas.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
6. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
7. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. Ou seja, a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC).
8. Decorrência disso é que não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito, como no caso concreto.
9. À vista desses esclarecimentos, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, a parte ré, a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. O artigo 1o, da Resolução do Banco Central no 4.549/2017, dispõe que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. O art. 2o, por sua vez, estabelece que, após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive quanto à cobrança de encargos financeiros.
11. Restou incontroverso que a autora efetuou o pagamento parcial das faturas com vencimento em março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, o que fez incidir o parcelamento automático do saldo devedor, nos termos do artigo 1o da Resolução do Banco Central do Brasil no 4549/2017.
12. Nesse quadro, ante a falta de demonstração do fato constitutivo do seu direito, bem como da ausência de verossimilhança das alegações narradas na inicial (art. 373, I, CPC), resta afastada a hipótese de abusividade ou irregularidade no parcelamento do saldo devedor do cartão de crédito realizado em conformidade com as regras dispostas na Resolução do Banco Central no 4.549/2017, de modo que não há se falar em abusividade dos parcelamentos.
13. Lado outro, verifica-se que a ré se incumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).
14. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.